Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSO SANTOS DA SILVA - CPF: 031.672.371-12 (APELADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” n.o
1011691-39.2018.8.11.0015
, movida em seu desfavor
por
ADEMILSO SANTOS DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, decretando a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro; condenando a ré ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o autor efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, ressalvado o direito à compensação; determinando a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 33% (trinta e três por cento) das custas processuais, ficando a ré responsável pelo remanescentes; e, por fim, condenando as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a possibilidade de compensação, conforme o § 14 do mesmo artigo.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca do Seguro de Proteção Financeira, expondo que tal serviço foi contratado pelo autor de forma facultativa.

Cita “
haver a cláusula em destaque na cédula de crédito bancário do autor com a expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade dele, não existindo, assim, como condição para concessão do financiamento a contratação do seguro
”

Assim, aduz que “
não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou pratica abusiva realizada pelo requerido
”.

Por fim, aponta ser “
incabível a devolução do valor em dobro, uma vez que há previsão regulatória e contratual para cobrança das tarifas administrativas. Além disso, não há má-fé do requerido nas cobranças, requisito necessário para a devolução em dobro
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” n.o 1011691-39.2018.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, decretando a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro; condenando a ré ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o autor efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, ressalvado o direito à compensação; determinando a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 33% (trinta e três por cento) das custas processuais, ficando a ré responsável pelo remanescentes; e, por fim, condenando as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a possibilidade de compensação, conforme o § 14 do mesmo artigo.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a instituição bancária ré contrato de financiamento para aquisição de veículo. Contudo, insatisfeito com o negócio entabulado, pugna o autor pela revisão do contrato, alegando estar sendo excessivamente onerado pelas ilegais cláusulas pactuadas.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro bem como condenando a instituição bancária a devolver, em dobro, o que o autor efetivamente quitou fruto da cobrança indevida de seguro.

No que tange ao seguro contratado, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada
”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em questão, não obstante se verifique que a parte autora possuía a faculdade de contratar ou não o seguro indicado, conforme cédula de crédito bancário (id. 133378206), a cláusula no pacto não fornece ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, constando, inclusive, na parte de declaração:

(vi) Seguros: proteção contratada de acordo com a minha vontade visando a proteção do bem financiado ou da operação de crédito objeto desta CCB, em termo próprio vinculado à respectiva Apólice de Seguro;

Assim, resta evidente que há venda casada de seguro de proteção financeira, o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, contudo, na forma simples.

É assim o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ADMISSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA
-
VENDA CASADA CONFIGURADA
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
- SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - QUESTIONAMENTO ACERCA DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. “É lícita a adoção da Tabela Price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.
Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
. Apenas constituirão objeto de exame e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. (TJMT - N.U 1053890-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA
-
VENDA CASADA CONFIGURADA
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
-
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.
Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.
A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva
. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro nos termos do artigo 86 do CPC. (TJMT - N.U 0007762-17.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Sobre a repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

É sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou minimamente comprovado no caso.

Por fim, no que tange aos pedidos autorais em sede de contrarrazões recursais de ver reformada a sentença, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria o autor buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê a contratação do seguro de proteção financeira prestamista, devendo o valor despendido pelo consumidor ser restituído na forma simples.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022